Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABUSO DO PODER DE FAMÍLIA. CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO COMPROVADA.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
2. No caso dos autos, presente a verossimilhança das alegações, requisitos para a concessão do efeito suspensivo estavam presentes, pois o agravado, ao compreender como empecilho para pernoitar com o menor que ele porte celular, bem como ao deixar de informar o paradeiro de ambos durante os pernoites de final de semana, abusa do poder de família, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido.
3.1. A convivência entre pais e filhos é direito não só dos genitores, mas também da criança, sendo certo que contribui para seu desenvolvimento integral, devendo ser fixada sempre observando o melhor interesse do menor.
3.2. Trata-se de Agravo de Instrumento face da decisão que determinou à genitora do menor que cumpra o direito à convivência estabelecido por sentença transitada em julgado, de modo a não impedir que o genitor tenha o menor em sua companhia no regime já estipulado.
3.3. Dos elementos colacionados aos autos, observa-se que a agravante não demonstrou qualquer situação de risco no exercício das visitas. Não há, também, prova de fato grave que coloque em risco a integridade física ou psíquica da criança apta a impedir o exercício de convivência. Ademais, não restou demonstrado que o genitor omite ou esconde, deliberadamente, o real endereço de sua residência.
3.4. Por outro lado, é razoável e está em consonância com o princípio da proteção integral da criança, que os genitores tenham ciência de onde o menor se encontra e onde irá pernoitar, bem como de ter consigo um aparelho celular para que possa se comunicar com aquele que não está em sua companhia, observadas as limitações de número de ligações telefônicas à criança, conforme preceituado no voto condutor.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.